Tribunal: TJMT
Processo: 1020730-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020730-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (IMPETRANTE), VICTOR ALEXANDRE DOMINGUES SOARES LOPES - CPF: 076.381.569-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUNTADAS DAS PEÇAS DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – PEÇAS JUNTADAS ANTES DA IMPETRAÇÃO DESTE
HABEAS CORPUS
–
2. ALEGADO

CERCEAMENTO DE DEFESA
ANTE A
NÃO JUNTADA DO VÍDEO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO, BEM COMO A
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A
REFERIDA
MÍDIA NO JUÍZO DE ORIGEM
– 3.
PRETENDIDA NULIDADE DA
BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 4.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À
MANUTENÇÃO D
A PRISÃO
PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA –

PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO
DAQUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT –
5
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
6
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
7.
PACIENTE QUE
É PORTADOR DE
CERATOCONE

E
UTILIZA MEDICAMENTO
DE USO
CONTROLADO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA – ADEMAIS, NENHUM PEDIDO NESSE SENTIDO FOI FEITO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 8
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, quando constatado que todas as peças do inquérito policial estão disponíveis no sistema
PJe
.

2.
Não
há que se falar em nulidade da audiência de custódia pelo simples fato da sua gravação não ter sido encartada aos autos, uma vez que não ficou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelo paciente, que
tinha
naquela oportunidade, advogado constituído,
cumprindo destacar que não foi encartado nenhum elemento de
prova que demonstre a impossibilidade de acesso das partes a essa mídia no juízo de origem.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

4.
Tem-
se por acertada a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente na apreensão de expressiva

quantidade

de droga (
12.333

comprimidos de
ecstasy
, totalizando 5,18 kg
), a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

5
. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

6
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

7.
Diante da falta de comprovação de que o paciente não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional no qual encontra, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.

8
. Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Themystocles
Ney de Azevedo Figueiredo, em favor de
Victor Alexandre Domingues Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de setembro de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1013612-10.2022.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal).

Sustenta o impetrante que peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente, pedido que foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora
“com base em decisão genérica, sem enfrentar nenhuma das matérias suscitadas pelo paciente”.

Assevera que a autoridade impetrada não apresentou fundamentação para decretar a prisão
preventiva do paciente; destacando, ademais, que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que há cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, ao argumento de que
“o Paciente continua sem acesso aos amplos elementos de prova”
;

e
sclarecendo, outrossim,
que
“não consta dos autos qualquer procedimento investigativo prévio da Polícia Federal (o que também gera prejuízos e, consequentemente, nulidade do inquérito, pois não se sabe se as garantias constitucionais sigilosas foram observadas)”.

Averba
que
“não consta nos autos o vídeo da audiência de custódia, de modo que este patrono fica impedido de saber se as matérias, invocadas pelo advogado do ato, foram enfrentadas pelo Juízo quando da conversão do flagrante em preventiva”.

Afirma que
a busca realizada na casa do paciente é ilícita, uma vez que os policiais ingressaram no imóvel de forma ilegal, sem que houvessem fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indicassem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Registra que o paciente é portador de doença grave – ceratocone – e necessita de medicações controladas (
Venvanse
e
Pristiq
) todos os dias, motivo pelo qual deve ser concedida
a ele
prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, para continuar adequadamente o tratamento
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 147348691. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 148408658, no qual fez um resumo da tramitação do caso em co
mento, esclarecendo que o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, a qual foi recebida no dia 21 de outubro de 2022,
tendo sido
designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de novembro de 2022.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 149130650,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à suposta violação à Súmula
Vinculante
n. 14 do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo o impetrante, até a data desta impetração não haviam sido juntadas as peças do inquérito policial no sistema
PJe
,
é forçoso reconhecer
que tal assertiva não se sustenta, porque em consulta aos autos da Ação Penal n.
1014626-29.2022.8.11.0042
, no sistema
P
j
e
1o Grau, é possível constatar que todas as peças de investigação foram juntadas no dia 4 de outubro de 2022, às 1
1
h
2
4,
sendo a denúncia oferecida em 7 de outubro de 2022,
portanto, antes mesmo da impetração deste
habeas corpus
(13.10.2022
)
.

Ademais, n
o que concerne à aventada
ilegalidade decorrente de impedimento de acesso da defesa ao auto de prisão em flagrante do paciente e demais elementos de prova, trata-se de tese que já foi analisada no bojo do
Habeas Corpus

n. 1019193-35.2022.8.11.0000, anteriormente impetrado pelo mesmo
impetrante
, cuja liminar foi deferida por este magistrado, sendo, na oportunidade, determinado à autoridade coatora para que procedesse
a
imediata habilitação do referido causídico
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013612-10.2022.8.11.0042.

Quanto a
o alegado cerceamento de defesa pela
falta de
juntada do vídeo da audiência de custódia
do paciente
,
ao argumento de que “
este patrono fica impedido de saber se as matérias, invocadas pelo advogado do ato, foram enfrentadas pelo Juízo quando da conversão do flagrante em preventiva
”, além de não ter sido demonstrado o prejuízo sofrido, uma vez que naquela
ocasião
o
favorecido
estava acompanhado de advogado constituído, o certo é que
o im
petrante
não
trouxe nenhum elemento de prova que demonstre a impossibilidade de acesso a essa mídia no juízo de origem
, ou a comprovação de que foi negado
àquele profissional o
referido a
cesso.

Além disso, vale lembrar que no ordenamento penal pátrio existe distinção entre a falta de defesa e a sua deficiência, consoante se infere da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que: “
No processo penal, a falta de defesa constituiu nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”; cumprindo destacar, outrossim, que não ficou demonstrado, de plano, qualquer prejuízo causado ao paciente pela simples ausência
, nos autos principais,
da mídia referente à audiência de custódia.

No que se refere
à
nulidade da
busca realizada na casa do paciente
, ao argumento de que
os policiais ingressaram no imóvel de forma ilegal, sem que houvessem fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indicassem estar ocorrendo, no interior da cas
a, situação de flagrante delito,
deve ser destacado que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque
as alegações defensivas no sentido de que houve violação de domicílio,
cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal
não restaram comprovadas de modo inconteste nestes autos, isso sem contar que o inquérito policial sequer foi concluído, de sorte que nos autos originários a defesa terá oportunidade, no momento processual adequado, de comprovar a nulidade ora aventada.

Com
efeito,
depreende-se
da Informação d
a
Polícia Judiciária n
.
071/2022, que
após denúncia
anônima
datada de 24 de julho de 2022,
segundo a qual o
paciente estaria comercializando grande quantidade de droga sintética,
policiais federais
passaram a monitorar a sua rotina, constatando que ele “
possui padrão de vida incompatível com seu perfil socioeconômico
”
.
Sendo assim
,
no dia 17 de agosto de 2022, após notícias de que o
favorecido
estaria com
grande
quantidade de droga sintética em sua residência, os agentes públicos decidiram abordá-lo,
todavia,
nada de ilícito foi encontrado com ele

naquel
e

momento
.

Continuando com as investigações e monitoramento,
em 15 de setembro de 2022, após mais de 50 dias de investigação, mais uma vez, após os policiais receberam notícias de que o
paciente

“
estaria em posse de vultosa quantidade de drogas sintéticas em sua residência e que estaria na iminência de distribuí-las
”,
os agentes decidiram novamente abordá-lo
quando
ele fugiu
d
e sua rotina habitual, sendo encontrado,
des
s
a feita,
no interior de seu veículo Audi A3, “
acondicionado no fundo de um recipiente contendo sal grosso, vultosa quantidade comprimidos análogos a drogas sintéticas
”
, motivo pelo qual, em razão dessa situação de flagrância,
após entrevista
realizada
ainda no local da abordagem, deslocaram-se até a residência do
favorecido
;
e, ao realizarem busca
no
interior do imóvel localizaram
mais entorpecente sintético
.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão
de
12.333 (doze mil,

trezentos e trinta e três) comprimidos de
ecstasy
, totalizando 5,18 kg (cinco quilogramas e dezoito gramas)
, foi realizada em clara situação de flagrância,
após ampla investigação policial,
daí por que, na espécie, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no inte
rior da residência do paciente.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de
Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, o ingresso da polícia na sua residência sem necessidade de
mandado de busca e apreensão.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere
no
aresto
assim ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere
dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(
STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...].

(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores, tal como se se
depreende
d
os acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO –
DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Por conseguinte
, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente
,
seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
manteve
a prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
do referido édito judicial
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elementos capazes de
manter
a
sua
custódia cautelar
a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ele
, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido
,
consistente em 12.333 (doze mil,

trezentos e trinta e três) comprimidos de
ecstasy
, totalizando 5,18 kg (cinco quilogramas e dezoito gramas).

A propósito, eis parte do referido pronunciamento judicial:

[...]
Em análise aos autos, verifico que
já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por esta razão,
entendo que a prisão preventiva do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (5,18 kg de ecstasy), além de petrecho
.

A respeito, eis o posicionamento adotado pelo
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo n° 25, in
verbis
:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Desta feita, conquanto o réu possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema (Enunciado Orientativo n° 43 do
Eg
. TJMT). Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva aforado em favor de
VICTOR ALEXANDRE DOMINGUES SOARES LOPES
. [...].
(ID 147022198).
Destacamos

Verifica-se,
pois,
do decreto judicia
l
acima parcialmente transcrito, que a liberdade do paciente configura risco à garantia da ordem pública, consubstanciado, sobretudo, na quantidade da droga apreendida. Daí por que agiu corretamente
a
magistrad
a
, eis que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Além disso, acerca da manutenção da prisão provisória com base em apreensão de expressiva quantidade de droga, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo 25, assim redigido
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Sendo, pois, forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas d
a prisão elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Demais disso, embora o

impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
”

Noutro viés, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar deduzido em favor do paciente, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal,

ao argumento de que
é portador de doença grave –
ceratocone
– e necessita de medicações controladas (
Venvanse
e
Pristiq
) todos os dias
,
impende-se ressaltar que
além de não haver informação de que ele não estaria recebendo os cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional em que se encontra,
as
informações do seu estado de saúde ora submetidas à apreciação deste Tribunal de Justiça ainda não foram analisadas pela autoridade acoimada de
coatora, razão pela qual
a
manifestação deste órgão revisor, neste momento, se configura medida precipitada, por incidir em vedada supressão de instância.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido aviado em favor de
Victor Alexandre Domingues Soares
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022